Tribunal: TJMT
Processo: 1000831-07.2021.8.11.0004
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000831-07.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Propriedade, Aquisição]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[SERGIO ELIAS PEREIRA YUNES - CPF: 218.597.468-88 (APELANTE), IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS - CPF: 039.126.781-70 (ADVOGADO), ALESSANDRA DE MACEDO BASSANESI - CPF: 283.435.208-90 (APELANTE), CORTES IMOBILIARIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 14.960.892/0001-87 (APELADO), JOAO PAULO CHAVES EBOLI - CPF: 014.564.331-05 (ADVOGADO), ANTONIO FLAVIO VENTURA DE CARVALHO - CPF: 378.394.031-15 (APELADO), JOAO LIANDRO TAVARES - CPF: 039.777.221-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO. DUPLICIDADE DE MATRÍCULA IMOBILIÁRIA. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. REVISÃO DE HONORÁRIOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico, para anular segunda venda de imóvel e matrícula duplicada, condenar os réus ao pagamento de danos materiais e rejeitar o pedido de danos morais, além de fixar honorários por equidade.

2.

Fato relevante. Aquisição de imóvel posteriormente alienado novamente a terceiro em razão de falha do registro imobiliário, com abertura de matrícula duplicada.

3.

Decisão recorrida. Reconhecimento da nulidade do negócio jurídico posterior, condenação solidária ao pagamento de danos materiais e rejeição do pedido de indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a duplicidade de matrícula imobiliária e a necessidade de ação judicial configuram dano moral indenizável; e (ii) saber se é cabível a fixação de honorários advocatícios por equidade diante do valor da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A configuração do dano moral exige demonstração de abalo relevante. A mera existência de litígio prolongado e irregularidade registral não caracteriza, por si só, dano moral indenizável.

4.

Ausência de prova de prejuízo à posse ou ao uso do imóvel. Inexistência de circunstância excepcional que ultrapasse o mero dissabor.

5.

A fixação de honorários por equidade é excepcional. Não se aplica quando o valor da causa não é irrisório. Incidência do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC e do Tema 1076 do STJ.

6.

Necessidade de fixação dos honorários em percentual sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A duplicidade de matrícula imobiliária e a necessidade de ação judicial para sua correção não geram, por si sós, dano moral indenizável, sem prova de abalo relevante. 2. A fixação de honorários advocatícios por equidade é inadmissível quando o valor da causa não é irrisório, devendo ser observados os percentuais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, e 487, I; CC, art. 186 e art. 927.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1076; TJSC, Apelação nº 5002480-51.2021.8.24.0076, Rel. Des. Leone Carlos Martins Junior, j. 03.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Sergio Elias Pereira Yunes e Alessandra de Macedo Bassanesi

contra a sentença proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública c/c Indenização n. 1000831-07.2021.8.11.0004, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar nulo o negócio jurídico entabulado entre Cortês Imobiliária e Administradora Ltda, Antônio Flávio Ventura de Carvalho e a matrícula 76.809 do CRI local; condenou Cortês Imobiliária e Administradora Ltda e o Estado de Mato Grosso a recomporem danos materiais de R$ 180,70 (cento e oitenta reais e setenta centavos); fixou honorários advocatícios por equidade, no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Os Apelantes alegam que o imóvel que lhes havia sido vendido pela Apelada Cortes Imobiliária foi novamente vendido a terceiros; que houve falha do Cartório de Registro de Imóveis, o que ultrapassou o mero aborrecimento, caracterizando danos morais, pois o processo passou por longo trâmite, mais de quatro anos, para que pudessem regularizar a propriedade do imóvel adquirido.

Impugnam a fixação dos honorários por equidade, requerendo a fixação em 20% sobre o proveito econômico ou o valor da causa.

Requerem a reforma parcial da sentença para condenar, solidariamente, Cortes Imobiliária e Administradora Ltda e o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) por danos morais e a alteração do arbitramento de honorários, para o percentual de 20% sobre o proveito econômico ou o valor da causa.

Cortes Imobiliária e Administradora Ltda. apresentou contrarrazões, rebatendo os argumentos apresentados pela parte apelante, defendendo responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista que a falha registral foi expressamente reconhecida pelo próprio Cartório, que admitiu ter aberto matrícula duplicada por não ter lançado averbação anterior na matrícula-mãe. Afirma a impossibilidade de ser condenada nas verbas de sucumbência e a inocorrência de danos morais. Requer, ao final, o desprovimento do recurso interposto com o reconhecimento da inexistência de responsabilidade de sua parte.

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

O patrono da Apelada Cortes Imobiliária e Administradora Ltda renunciou ao mandado, juntando comprovação de cientificação da apelada.

A apelada Cortes Imobiliária e Administradora Ltda, intimada pessoalmente, não constituiu novo advogado.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela inexistência de interesse em intervir no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade c/c indenização movida por Sérgio Elias Pereira Yunes e Alessandra de Macêdo Bassanesi contra Cortês Imobiliária e Administradora Ltda, Antônio Flávio Ventura de Carvalho e do Estado de Mato Grosso.

Os Apelantes aduziram, na inicial, que em fevereiro de 2007 adquiriram da Apelada Cortês Imobiliária e Administradora Ltda. os lotes 18, 19 e 20 da Quadra 17 do loteamento “Setor Cristino Cortes” em Barra do Garças/MT, todos originários da matrícula 4.158 do CRI de Barra do Garças/MT, sendo o negócio jurídico registrado em fevereiro de 2018, dando origem às matrículas 52.844, 52.845 e 52.846, respectivamente.

Aduzem que no início do ano 2020 tiveram ciência de que o Lote 18, objeto da matrícula 52.844, teria sido novamente alienado pela imobiliária Apelada ao outro Apelado, Antônio Flávio Ventura de Carvalho, com abertura de nova matrícula, n.76.809.

Pleitearam a anulação do negócio jurídico firmado entre a imobiliária e Antônio Flávio Ventura, com a consequente anulação da matrícula 76.809, além de indenização por danos morais e materiais.

A sentença acolheu, em parte, os pedidos iniciais, com o seguinte dispositivo:

“Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedente a ação para declarar nulo o negócio jurídico entabulado entre a Cortês Imobiliária e Administradora Ltda, Antônio Flávio Ventura de Carvalho e a matrícula 76.809 do CRI local.

Condeno, de forma solidária, os requeridos Cortês Imobiliária e Administradora Ltda e o Estado de Mato Grosso a recomporem os danos materiais que os autores sofreram no importe de R$ 180,70 (cento e oitenta reais e setenta centavos).

Julgo improcedente o pedido dos autores de composição de danos morais pelos requeridos Cartório de Registro de Imóveis e Estado de Mato Grosso.

Por conseguinte, condeno os requeridos Cortês Imobiliária e Administradora Ltda, Antônio Flávio Ventura de Carvalho ao pagamento das custas e despesas processuais.

Condeno todos os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de honorários sucumbenciais.

O arbitramento do valor dos honorários sucumbenciais se deve, uma vez que não há como mensurar o proveito econômico que os autores obtiveram com a nulidade do negócio jurídico. Além do mais, os requeridos reconheceram a nulidade do negócio jurídico (art. 90, §1º, CPC).

Oficie-se o Cartório de Registro de Imóveis para que anule a Matrícula 76.809, para que de baixa na indisponibilidade anotada na matrícula 52.844 e retifique a Matrícula 4.158, anotando o verdadeiro proprietário no lote 18 da quadra 17.

De igual forma, Oficie-se o Serviço Notarial e Registro Civil de Pontal do Araguaia/MT, dando conta da nulidade reconhecida do negócio jurídico objeto da Escritura Pública de Compra e Venda, lavrada às fls. 54/056, no Livro 070, aos 28/10/2019.”

Os Apelantes objetivam a reforma parcial da sentença, a fim de condenar os apelados, solidariamente, em danos morais, alegando responsabilidade objetiva diante das disposições do Código de Defesa do Consumidor e o longo trâmite processual para que pudessem regularizar a propriedade do imóvel.

Não obstante a situação vivenciada pelos Apelantes, conforme destacou o juízo de primeiro grau, a Apelada Imobiliária Cortês havia comunicado a venda realizada aos Apelantes ao respectivo Cartório de Registro de Imóveis, todavia, por descontrole, tendo em vista que o referido Cartório não averbou na matrícula-mãe a respectiva venda, acabou por deixar os lotes disponíveis e os alienou novamente ao terceiro Antonio Flávio.

Contudo, não há nos autos qualquer elemento de que tal situação tenha impedido os Apelantes de usufruir da propriedade plena do imóvel, tampouco da posse.

O fato de terem enfrentado uma ação judicial que perdurou por mais de quatro anos para obter a nulidade da segunda venda efetuada não implica, por si só, em danos morais indenizáveis.

Diante disso, escorreito o entendimento do juízo de primeiro grau. Neste sentido:

“ (...)

RAZÕES DE DECIDIR 3. A responsabilidade pela evicção independe da boa-fé do alienante ou da regularidade formal da compra e venda, bastando a demonstração da perda do bem por sentença judicial decorrente de causa jurídica anterior ao negócio. 4. A evicção, por si só, não implica automaticamente o dever de indenizar por danos morais, sendo necessária a comprovação de abalo excepcional que ultrapasse o mero dissabor . No caso, a parte autora apenas alegou a ocorrência de danos morais - pautado na equivocada alegação de que se tratava de responsabilidade objetiva -, sem demonstrar de maneira concreta qualquer situação excepcional que pudesse configurá-los. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . Sem honorários recursais em razão da redistribuição da sucumbência.

(...)

(TJ-SC - Apelação: 50024805120218240076, Relator.: Leone Carlos Martins Junior, Data de Julgamento: 03/12/2024, Terceira Câmara Especial de Enfrentamento de Acervos)

Os Apelantes ainda se insurgem contra o arbitramento de honorários por equidade, invocando o Tema 1076 do STJ.

Assiste-lhes razão. A fixação de honorários por apreciação equitativa é cabível quando o valor da causa ou do proveito econômico forem irrisórios.

No caso, o valor da causa foi de R$95.180,70, não se caracterizando como irrisório.

Aplica-se, pois, o Tema 1076 do STJ, o qual dispõe que “
A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC.”

No que se refere às alegações da Apelada Cortes Imobiliária nas contrarrazões, pleiteando reconhecimento de responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso, destaca-se que as contrarrazões não se destinam a formular pedidos de mudança da sentença. Para tanto, deveria ter interposto Recurso de Apelação.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO, em parte, ao recurso, para reformar parcialmente a sentença, a fim de condenar os Apelados ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe os §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026